Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. INCLUSÃO DO(S) SÓCIO(S) NO POLO PASSIVO. EMPRESAS AGRAVADAS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. CABÍVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte agravante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada
2. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
3. Empresas que tenham em comum identidade de sócios, mesma atividade econômica, mesmo endereço comercial e similitude de nomes evidenciam a formação de grupo econômico.
4. No caso em tela, restou demonstrada a formação de grupo econômico das empresas agravadas e a empresa executada na fase de cumprimento de sentença, o que se denota a existência de confusão patrimonial que permite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
5. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.